Tribunal: TJDFT
Processo: 0707925-45.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANOS A VEÍCULO ESTACIONADO DE FORMA IRREGULAR. RESPONSABILIDADE COMPROVADA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo a pagar à parte requerente a quantia de R$ 4.240,00 (quatro mil, duzentos e quarenta reais) a título de reparação de danos materiais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta a inexistência de provas de sua responsabilidade pelos danos sobre o veículo da requerente. Argumenta que as imagens juntadas aos autos são de baixa qualidade, não permitindo a identificação do suposto causador dos danos. Alega, ainda, que não há comprovação da propriedade do veículo pela recorrida, o que afastaria sua legitimidade para pleitear indenização. Alega que os danos materiais não foram devidamente comprovados, pois a requerente pleiteou R$ 9.000,00, mas apresentou apenas uma nota fiscal no valor de R$ 2.580,00, sendo que os demais documentos consistem em simples orçamentos sem validade fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar a existência de provas suficientes da responsabilidade do recorrente pelos danos causados ao veículo da parte recorrida, a legitimidade dela para pleitear indenização, e a efetiva comprovação dos prejuízos materiais alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte recorrida estacionou seu veículo de forma irregular, obstruindo a saída de outros automóveis, ocasião em que o recorrente, após conseguir retirar o seu carro da vaga, danificou o automóvel da recorrida, quebrando vidros, lanternas e faróis.
5. A parte recorrente alegou em sua contestação que não tem culpa ou responsabilidade pelo prejuízo sofrido. Ocorre que a impugnação é genérica quanto aos fatos e os documentos são insuficientes para excluir a responsabilidade do requerido, o qual deixou de demonstrar, especificamente, que não estava no local no dia do acidente ou que não possui vínculo com o veículo Argo branco que aparece no vídeo do estacionamento. Em suma, a impugnação se mostrou genérica, sem apresentação de quaisquer provas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito alegado pela parte requerente, em atenção ao art. 373, II, do CPC.
6. De outro lado, a parte recorrida juntou Boletim de Ocorrência (ID 75163186), fotografias e vídeos (IDs 75163187 e 75163188) que confirmam a dinâmica dos fatos e demonstram a depredação do veículo Honda/Fit, bem como o vínculo da recorrida com o automóvel.
7. Quanto à extensão da indenização, a sentença observou corretamente o disposto no art. 944, do Código Civil, restringindo os valores às despesas efetivamente necessárias para a reparação dos danos. Nesse contexto, foram considerados os reparos dos vidros quebrados, no total de R$ 2.580,00 (nota fiscal de ID 75163188, pág. 01), bem como das lanternas e faróis, no montante de R$ 1.660,00 (orçamento de ID 75163188, pág. 02). A indenização, portanto, revela-se proporcional ao dano experimentado.
8. Caracterizada a conduta ilícita, bem como nexo de causalidade, deve ser mantida a sentença quanto à responsabilidade da parte recorrente e o consequente dever de indenizar os prejuízos causados à parte recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, art. 944.